Tribunal: TJMT
Processo: 1069700-26.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069700-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (RECORRENTE), BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais. O autor relata que adquiriu camiseta oficial do time Vasco da Gama, com entrega prevista para 30/08/2024, por meio da plataforma da parte ré. Ocorre que, embora o sistema da empresa tenha registrado a entrega como realizada em 10/09/2024, o produto não foi recebido, e a tentativa de solução administrativa foi infrutífera. Postula a entrega do produto ou a devolução do valor pago, além de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente a demanda, ensejando o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte ré possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da falha na entrega; (ii) apurar se a ausência de entrega do produto e a falha na solução administrativa configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois a empresa ré integra a cadeia de fornecimento de consumo e responde objetivamente pelos vícios na prestação do serviço, ainda que a entrega tenha sido realizada por parceiro comercial (CDC, art. 14).

4.

A documentação apresentada comprova que o item adquirido não foi entregue ao autor, sendo que a ré não apresentou qualquer prova de recebimento — como assinatura, foto ou registro válido da entrega.

5.

A ausência de solução eficaz no atendimento e o estorno realizado somente após o ajuizamento da ação reforçam a falha na prestação do serviço, extrapolando meros aborrecimentos e ensejando o dever de indenizar.

6.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é objetivo, fundado no risco da atividade, prescindindo da comprovação de culpa para a caracterização da obrigação de reparar.

7.

A conduta omissiva e desidiosa da fornecedora causa ao consumidor frustração legítima e transtornos significativos, que configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1069700-26.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Breno Ferreira Alegria

Recorrida(s):

Banco Intermedium S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

O Reclamado suscita preliminar de ilegitimidade passiva.

Ainda que a entrega do produto tenha sido operacionalizada por parceiro comercial da plataforma do Banco reclamado, é certo que a ré integra a cadeia de fornecimento de consumo, respondendo objetivamente pelos vícios na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

Rejeito a preliminar.

- MÉRITO

Colendos Pares,

O autor alega que adquiriu uma camiseta do time Vasco da Gama, modelo 23/24, valor de R$ 249,99, por meio da plataforma de comércio eletrônico da parte ré, com entrega prevista para o dia 30/08/2024. Contudo, apesar de o sistema da requerida registrar a entrega como realizada em 10/09/2024, o autor afirma que jamais recebeu o item, o que motivou a abertura de chamado de atendimento sem solução eficaz. Diante da ausência de resposta satisfatória, ajuizou a presente demanda em 01/10/2024, pleiteando a entrega do bem ou a restituição do valor pago, além de indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se a verificar se houve ou não falha na prestação do serviço de entrega e, em sendo o caso, se o fato configura o dever de indenizar por dano moral.

De acordo com a documentação acostada aos autos, restou devidamente comprovado que o produto não foi entregue ao autor, embora o sistema da empresa tenha registrado o status de “entregue”. A parte ré não apresentou comprovante de recebimento, assinatura, foto da entrega ou qualquer outro elemento que demonstre a regularidade da prestação do serviço.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, o consumidor não recebeu o produto adquirido, cujo problema não foi solucionado administrativamente, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

A propósito:

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRODUTO NÃO ENTREGUE -
TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS MALSUCEDIDAS -

DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.”
(TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1033457-83.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Importante registrar que o estorno realizado em 15/10/2024, posterior ao ajuizamento da ação, não tem o condão de afastar o dever de reparar, pois não elimina o transtorno vivenciado pelo consumidor, tampouco o tempo e energia que despendeu na tentativa de ver sua demanda atendida.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, e
condeno o Reclamado a pagar ao Recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), título de indenização por dano moral,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025